Tribunal: TCU
Processo: 018.539/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro,Id Av Identidade Audiovisual Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 365/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Fabio José Gomes Leme Cavalheiro e Id Av Identidade Visual contra o Acórdão 6846/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual as contas dos recorrentes foram julgadas irregulares, com aplicação de multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 090321, intitulado "E Agora? O Tráfico de Aves Silvestres no Brasil". Considerando que os recorrentes se limitam a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração; considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que os processos de cobrança executiva já foram constituídos (TCs Processo 019.450/2022-2 , Processo 019.449/2022-4 e Processo 019.448/2022-8 , apensos) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofícios de peças 21, 19 e 29 dos respectivos processos de CBEx), incidindo a hipótese prevista no art. 10 da Resolução TCU 344/2022; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Fábio José Gomes Leme Cavalheiro e Id Av Identidade Visual Ltda., ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 018.539/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.448/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.450/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.449/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fábio José Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX); Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59). 1.3. Recorrentes: Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59); Fábio José Gomes Leme Cavalheiro (XXX.303.048-XX). 1.4. Unidade: Agência Nacional do Cinema. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.